Tribunal: TJMT
Processo: 1003287-25.2021.8.11.0037
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003287-25.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HAROLDO HUDSON PAIVA - CPF: 028.116.511-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARLON UEDER BELLONI CEZARINO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MARCOS DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEOCIMAR TESSARO (VÍTIMA), THALITA INDYARA TESSARO LOPES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA – DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – ADEQUAÇÃO DA PENA – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida.

O crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize.

“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

O valor da
indenização
pelo dano moral deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de sentença que julgou procedente a denúncia e condenou
Haroldo Hudson Paiva
, no incurso do artigo 147, caput c/c 61, inciso II, alínea “f” do CP, por duas vezes, à pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a defesa destaca não existir lastro probatório mínimo para a manutenção da acusação de ameaça em desfavor das vítimas, bem como requer o afastamento da reparação de danos morais arbitrados às vítimas, ou, subsidiariamente, pela sua redução.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 181204996).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou desprovimento do recurso (Id 181770159)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante sustenta a ausência de prova capaz de manter a condenação, bem como a necessidade de reanálise da indenização arbitrada.

Pois bem. O recurso merece parcial acolhimento, no
que tange a dosimetria da pena e o
quantum
indenizatório.

Isso porque, está devidamente demonstrado nos autos a autoria e materialidade do delito de ameaça, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, Declarações da Vítima, da testemunha, do Interrogatório do réu,
conforme fundamentos e fatos que passo a expor.

Extrai-se da denúncia que no dia 11 de setembro de 2019, por volta das 18h45min, em uma residência localizada na Rua L, nº 103, bairro Distrito Industrial José de Alencar, na cidade de Primavera do Leste/MT, o réu, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal nº 11.340/06, ameaçou por palavras, Thalita Indyara Tessaro Lopes e a ex-sogra Cleocimar Tessaro, de lhes causar mal injusto e grave, bem como entrou e permaneceu na residência da ex-companheira, contra a vontade expressa dela.

Foi constatado que a vítima e o réu mantiveram uma relação conjugal e tiveram três filhos e, de acordo com a vítima, os episódios de violência doméstica eram frequentes.

Denote-se do conjunto probatório, que, nas circunstâncias de tempo e locais mencionados, o réu entrou na residência da vítima, Thalita, sem seu consentimento e, que ao ser surpreendida com a sua presença, a mãe da vítima acionou a Polícia Militar, oportunidade em que Haroldo ameaçou causar-lhes danos graves injustos, proferindo palavras como "
deveria ter matado vocês duas faz tempo
".

Em audiência Judicial, Thalita Indyara em seu depoimento, confirmou que o réu foi até sua residência e a ameaçou, bem como sua genitora, prometendo causar-lhe mal injusta e grave:

“
(...) Já estava separada já tinha quase um ano já. E aí ele foi lá em casa, ele quebrou meu celular, quebrou algumas coisas, aí eu chamei minha mãe porque eu estava tomando banho. Quando ele chegou, né? Aí eu desci de toalha, ainda chamei minha mãe, meu padrasto, que mora no fundo. Mas na época, minha mãe, meu padrasto morava nos fundos e eu morava na frente. Aí eu desci de toalha e chamei a minha mãe (...)
eu lembro que ele falou para mim, para minha mãe que ele devia ter matado a gente quando ele teve oportunidade.
Depois ele foi embora, mas meu padrasto chamou a polícia na época.
No outro dia, ele foi no meu serviço, me ameaçou, aí eu fui na delegacia e registrei boletim de ocorrência
(...) No meu trabalho, como eu estava sem telefone, eu mandei uma mensagem para minha cunhada pelo Skype do meu serviço, né? Porque eu trabalhava no escritório de fazenda, e a minha cunhada também, aí eu mandei uma mensagem, falei, Ju, avisa a minha mãe que o Haroldo tá aqui (...) aí ele fez ameaça e saiu, não lembro, assim de muita coisa, porque eu fiquei apavorada, na hora eu mandei mensagem pra minha cunhada pelo computador da do escritório, né? (...)”.

Durante o depoimento judicial da vítima, Sr. Cleucimar Tessaro, ratificou a ameaça mencionada na denúncia, afirmando que essa ameaça deixou temerosa durante o momento da discussão, senão vejamos,
in verbis
:

“Vítima: foi depois de uma discussão, né? Que o meu marido, pediu para ele sair de lá, e ele ficou lá (...) Ele falou exatamente isso. “Eu já deveria ter matado vocês duas” (...) Promotora de Justiça: Hoje, já se passaram bastante, já passaram anos, né do que aconteceu? É, mas naquele momento, naquelas circunstâncias, após uma separação, após um breve período de separação, ele, com esse comportamento em relação à filha da senhora, as crianças todas vendo tudo aquilo naquele momento, a senhora teve medo que ele pudesse fazer mal para a senhora ou pra filha da senhora? Vítima: Naquele momento, assim a gente tinha medo, né? Porque ele era muito desajuizado, né? (...) De repente, a pessoa está numa boa e de repente não, né? (...) Talita requereu medidas protetivas. Aí assim é, ele deixou de incomodar, de ameaçar. (...)”

Ademais, consigno que as provas orais colhidas ao longo da persecução penal, consistentes nos depoimentos prestados pelos policiais que acompanharam a ocorrência, também corroboram e confirmam tais conclusões, que em observância ao princípio da razoável duração do processo e da celeridade processual, deixo de transcrevê-los por estarem devidamente registrados nos autos através dos arquivos audiovisuais.

Por outro lado, o réu ao ser interrogado, apesar de negar ter ameaçado as vítimas, confessa ter discutido e quebrado o celular da ex-companheira.

Assim, da análise de todas as provas juntadas durante a persecução penal, como boletim de ocorrência, oitiva das vítimas e testemunha e pelo interrogatório é possível confirmar a autoria e materialidade dos delitos, cujo réu foi denunciado.

Desta forma, restou devidamente demonstrado nos autos a autoria e a materialidade do crime de ameaça, previstos nos artigos 147,
caput,
do Código Penal.

Com efeito, o
crime de ameaça, é um delito formal, ou seja, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize. E, na espécie, ficou demonstrado, induvidosamente, que a vítima foi intimidada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que pugnou, inclusive, pelas medidas protetivas, o que demonstra, evidentemente, que ela teme por sua integridade física.

Com relação ao tema, não se pode olvidar que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima, tal como aconteceu no caso destes autos. Daí por que, na hipótese, ao inicialmente proferir as ameaças contra as ofendidas, o apelante consumou a infração do art. 147 do Código Penal, sendo inviável, pois, o acolhimento da sua tese absolutória.

Portanto, imperioso seja mantida a condenação do apelante.

No que tange a à dosimetria da pena, se faz necessário a correção de ofício. Isso porque, é i
mportante salientar que a sua revisão em segunda instância, dada à discricionariedade do julgador, somente é possível em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que é a hipótese dos autos.
Vejamos o parâmetro utilizado pelo juízo
a quo
ao delito de ameaça contra as ambas as vítimas:

“
No que pertine à culpabilidade o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal;
possui antecedentes, sendo uma condenação no Processo n. 1001192-85.2022.8.11.0037, que transitou em julgado em 10/05/2022 e será utilizado como maus antecedentes para elevação da pena base; quanto à conduta social, nada restou apurado; sua personalidade nada restou demonstrada nos autos; quanto aos motivos nada consta nos autos; às circunstâncias do crime são as narradas na denúncia; as consequências do crime em nada ultrapassam os efeitos do próprio tipo penal; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.
VI.II - DA AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA THALITA INDYARA TESSARO LOPES

63. Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis,
entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima do mínimo previsto e, portanto, fixo-a em 02 (dois) meses de detenção[...]

VI.III - DA AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA CLEOCIMAR TESSARO
66
. Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis,
entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e dever ser fixada acima do mínimo previsto e, portanto, fixo-a em 02 (dois) meses de detenção.[...]”

Nesse diapasão, verifica-se que o Magistrado valorou negativamente na primeira fase a culpabilidade, em razão da plena consciência de sua atitude, de que estava infringindo norma penal, todavia, o referido vetor judicial deve expressar a censura e a reprovabilidade da conduta praticada pelo agente, conforme dispõe o Enunciado Criminal 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

Assim, ao analisar o fundamento utilizado pelo juízo sobre a culpabilidade, entendo que merece ser decotado, posto que a consciência da ilicitude não pode ser confundida com a censura e reprovabilidade da sua conduta.

Desta forma, suprimida uma das circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção.

Quanto à segunda fase, deve ser mantida a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, exasperando a pena em 10 (dez) dias, totalizando a pena provisória em 01 (um) mês e 10 (dez) dias.

Inexistindo causa de aumento e diminuição da pena, torna-se definitiva a pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias, ao crime de ameaça contra ambas as vítimas.

Logo, mantendo o concurso material
, torna-se definitiva a pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Com relação
ao pleito de afastamento
do valor fixado a título indenizatório ou sua redução, merece parcial acolhimento. Isso porque o órgão ministerial requereu expressamente na denúncia a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral.

Outrossim, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n. 1643051/MS, submetido ao rito dos repetitivos, nos casos de violência doméstica contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos autos do REsp 1.643.051/MS, de relatoria do eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, Tema 983/STJ, a Terceira Seção deste STJ pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. 2. A redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.028.308/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Friso, entretanto, que o
quantum
indenizatório fixado na sentença, correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se desproporcional e exacerbado, considerando a capacidade econômica reduzida do acusado.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para as vítimas, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por conseguinte, diante da capacidade econômica do acusado, entendo que o importe de um salário-mínimo vigente à época do pagamento melhor atende à finalidade, sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, o qual poderá ser complementado na esfera cível, caso seja do interesse da vítima.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO NA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS À VÍTIMA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. VALOR EXCESSIVO NO ARBITRAMENTO DOS DANOS. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Havendo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo material decorrente da prática da infração penal no decorrer da instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa, correta a condenação à reparação pelos danos materiais causados em razão do delito. Quanto aos danos morais, em harmonia com o entendimento do STJ ( REsp 1675874/MS), esta Corte sedimentou o entendimento de que “A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito” (Enunciado nº. 14-A, TCCR/TJMT).
Por outro lado, constata-se imperiosa a redução do quantum de R$ 5.000,00 fixado na sentença, para um salário mínimo vigente à época do pagamento
.”

(TJ-MT - APR: 00042433420168110037, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023)( destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso, para decotar a circunstância negativa da culpabilidade e, por conseguinte, fixar a pena definitiva ao apelante,
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção,
bem como para o fim de readequar o valor fixado a título indenizatório para um salário-mínimo vigente à época do pagamento, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023